Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-20.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Furto duplamente qualificado. Conduta de subtrair carreta com equipamento de som do interior de uma residência, bens avaliados em R$ 35.000,00. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Apelo de ANDERSON pretendendo a absolvição. Admissibilidade. Negativa judicial somada aos depoimentos do ofendido e dos policiais militares prestados na delegacia de polícia. Narrativa que se alterou na fase

Ementa:
Furto duplamente qualificado. Conduta de subtrair carreta com equipamento de som do interior de uma residência, bens avaliados em R$ 35.000,00. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Apelo de ANDERSON pretendendo a absolvição. Admissibilidade. Negativa judicial somada aos depoimentos do ofendido e dos policiais militares prestados na delegacia de polícia. Narrativa que se alterou na fase judicial de forma inexplicada, para fins de incriminá-lo. Incoerência. Admissão por parte de LEANDRO, no sentido de que agiu sozinho. Alegação não infirmada pela prova produzida. Absolvição decretada com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Apelo de LEANDRO pleiteando a excludente da qualificadora do concurso de agentes e o reconhecimento da atenuante da confissão. Admissibilidade. Apelo parcialmente provido, porém sem efeitos na reprimenda. Apelo ministerial pretendendo a majoração da pena de LEANDRO. Admissibilidade. Réu que ostenta ao menos duas condenações transitadas em julgado. Incidência da causa de aumento do repouso noturno e imposição do regime inicial fechado. Apelo de ANDERSON provido para absolvê-lo, e apelo de LEANDRO e do Ministério Público parcialmente providos, para fixar as penas de LEANDRO em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, do CP, a serem cumpridos, inicialmente, no regime fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500085-20.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados LEANDRO LOPES e ANDERSON FERNANDO CARARO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo de ANDERSON FERNANDO CARARO para, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo do delito previsto no art. 155, §§
1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal; deram parcial provimento ao apelo de
LEANDRO LOPES tão somente para reconhecer a atenuante da confissão e excluir a
qualificadora do concurso de agentes e, por fim, deram parcial provimento ao apelo
do Ministério Público a fim de fixar as penas de LEANDRO LOPES em 3 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no menor valor legal, como
incurso no artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, bem como impor o regime
inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500085-20.2019.8.26.0559
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO, LEANDRO LOPES e
ANDERSON FERNANDO CARARO
VOTO n° 37.833
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Conduta de subtrair carreta
com equipamento de som do interior de uma residência, bens
avaliados em R$ 35.000,00. Concurso de agentes e rompimento de
obstáculo. Apelo de ANDERSON pretendendo a absolvição.
Admissibilidade. Negativa judicial somada aos depoimentos do
ofendido e dos policiais militares prestados na delegacia de
polícia. Narrativa que se alterou na fase judicial de forma
inexplicada, para fins de incriminá-lo. Incoerência. Admissão por
parte de LEANDRO, no sentido de que agiu sozinho. Alegação
não infirmada pela prova produzida. Absolvição decretada com
base no artigo 386, inciso VII, do CPP. Apelo de LEANDRO
pleiteando a excludente da qualificadora do concurso de agentes e
o reconhecimento da atenuante da confissão. Admissibilidade.
Apelo parcialmente provido, porém sem efeitos na reprimenda.
Apelo ministerial pretendendo a majoração da pena de
LEANDRO. Admissibilidade. Réu que ostenta ao menos duas
condenações transitadas em julgado. Incidência da causa de
aumento do repouso noturno e imposição do regime inicial
fechado. Apelo de ANDERSON provido para absolvê-lo, e apelo
de LEANDRO e do Ministério Público parcialmente providos,
para fixar as penas de LEANDRO em 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão, e 14 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §§
1o e 4o, I, do CP, a serem cumpridos, inicialmente, no regime
fechado.
1. LEANDRO LOPES (RG no 45.682.523) e ANDERSON
FERNANDO CARARO foram condenados, pela r. sentença de fls. 282/290,
respectivamente, a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa; e a 3 anos, 1 mês e 10 dias de
reclusão, inicialmente em regime fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa,
ambos por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Inconformados, apelaram o Órgão Ministerial e as Defesas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
3
réus. Requer o Ministério Público o recrudescimento das penas aplicadas a
LEANDRO, considerando seus maus antecedentes e sua reincidência, além da
incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, para ambos os réus,
e, por fim, a imposição de regime fechado para LEANDRO (fls. 377/385).
A Defesa de ANDERSON, em preliminar, sustenta a nulidade da
r. sentença, que não teria apreciado todas as teses apresentadas nos memoriais.
Quanto ao mérito, sustenta a insuficiência probatória de que tenha participado do
furto praticado apenas por LEANDRO (fls. 358/372).
Representado pela Defensoria Pública, LEANDRO busca o
afastamento da qualificadora da coautoria, a seu ver não demonstrada, bem como
o reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 391/395).
Contrariados os recursos (fls. 402/415, 420/426 e 431/433), o parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. Cesar Pinheiro
Rodrigues, foi pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos
recursos defensivos.
É o relatório.
2. Os apelos comportam parcial provimento.
Narra a denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta de
22h50min, durante o repouso noturno, na Rua Professora Dinorat Batista de
Souza, no. 444-B, Planalto, comarca de São José do Rio Preto, LEANDRO,
previamente ajustado com ANDERSON, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para eles, da residência de Anderson D. T., um reboque (carretinha),
ano 2018, marca R/ISIDOC CIA 501, placa GJV-8249, de São José do Rio Preto, SP,
avaliado em R$ 10.000,00 (fls. 11/12), e uma caixa de som com oito saídas e
cornetas, marca Ultravox, avaliadas em R$ 25.000,00 (fls. 11/12 e 77).
Apurou-se que os denunciados passavam na frente da residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
4
da vítima com o veículo Fiat Prêmio CS 1.3, ano 1986, cor branca, placa ECB-0783,
São José do Rio Preto, SP, notaram que não havia ninguém na casa e decidiram
furtar o reboque, as caixas de som e as cornetas. Na posse de um alicate,
quebraram o cadeado do portão, engataram o reboque no veículo Fiat e o
subtraíram juntamente com as caixas de som e as cornetas.
Ocorre que a vítima chegou em sua casa imediatamente ao furto e
teve tempo de presenciar o reboque engatado no veículo Fiat, já sendo
transportado; avisou policiais militares, os quais, em diligências, surpreenderam
LEANDRO na direção do veículo Fiat, escondendo o reboque, as caixas de som e
as cornetas na residência do denunciado ANDERSON, situada na Rua Maria
Sacaroli, no. 270, Bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto.
LEANDRO tentou fugir no veículo Fiat, mas foi preso pelos
policiais, revelando informalmente que ele e ANDERSON tinham praticado o
furto.
A materialidade restou evidenciada através do boletim de
ocorrência de fls. 07/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de entrega
(fls. 13/14), auto de prisão em flagrante (fl. 49), auto de avaliação (fl. 74), laudo de
perícia local (fls. 156/161) bem como pela prova oral colhida sob o crivo do
contraditório.
Interrogado na fase policial, LEANDRO asseverou que, na
ocasião, estava passando pelo local dos fatos com seu veiculo Fiat/Prêmio quando
avistou uma carretinha reboque com várias caixas acústicas de som sobre a mesma
e que não tinha vigilância, motivo pelo qual resolveu quebrar o cadeado do portão
e subtrair os objetos; após quebrar o cadeado com um alicate que estava em seu
veículo, engatou a carretinha no seu automóvel e se evadiu; ocorre que, quando já
estava a vários quarteirões de onde havia praticado o furto, foi abordado por
policiais militares que lhe deram voz de prisão e lhe conduziram à delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
5
Esclareceu que estava sozinho na prática delituosa e não sabe o motivo por que
alegam que havia outra pessoa com ele (fls. 05).
Em juízo, relatou que, após romper o cadeado da casa, fazendo
uso de um cadeado, subtraiu a carretinha que estava no interior do imóvel. Na
sequência, foi até a casa de ANDERSON para ali guardar a res furtiva. Assim agiu
após entrar em contato com ANDERSON, que havia passado na oficina; acordou
com este para deixar a carreta no local, visto que assim já havia agido
anteriormente, pois vendia carros e em sua casa não tinha garagem. O corréu não
tinha ciência da ilicitude do bem. Não conhece a vítima. Pediu autorização para a
esposa de ANDERSON para guardar a res furtiva.
Nas duas fases em que foi interrogado, ANDERSON negou ter
praticado o delito, afirmando que estava trabalhando no momento da ocorrência.
Já conhecia LEANDRO, mas não sabe o que ele foi fazer na sua casa. Estava
fazendo bicos em uma oficina de motos. Na data dos fatos estava na casa de seu
amigo Osvaldo, no bairro Anchieta. Não tinha contato com LEANDRO há quatro
anos. No dia dos fatos, chegou em casa por volta das 23h40min.
Assiste razão à d. Defesa de ANDERSON quando contesta as
diferentes versões para os acontecimentos apresentadas na fase policial e sob o
crivo do contraditório.
Com efeito, depreende-se do boletim de ocorrência de fls. 07/10,
bem como dos depoimentos policiais (fls. 01/03) e das declarações do ofendido (fls.
04) que Policiais Militares estavam em patrulhamento rotineiro, oportunidade em
que foram acionados pela vítima Anderson D. T., a qual relatou que uma carreta
de sua propriedade, a qual possuía equipamento de som, havia sido furtada de
onde estava, ou seja, da casa de um amigo, e que, para realizar o furto, fora
arrombado o cadeado que trancava o portão do imóvel. Informou, ainda, a vítima,
que um veículo Fiat Premium, placas ECB 0783 “puxava” a carreta, a qual estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
6
acoplada no engate do referido veículo. Em prosseguimento no patrulhamento, os
milicianos localizaram o veículo e um indivíduo tentando colocar a carreta em
uma casa, quando então o referido indivíduo tentou evadir-se, mas foi abordado e
identificado como sendo LEANDRO LOPES, o qual foi indagado e afirmou ter
praticado o furto na companhia de um amigo o qual foi identificado como sendo
Anderson Fernando Carraro, o qual não foi localizado. A vítima reconheceu o
veículo furtador assim como seus pertences. Diante de tais fatos e circunstâncias,
LEANDRO foi autuado em flagrante.
Do exposto, extrai-se que somente LEANDRO foi avistado (tanto
pelo ofendido como pelos policiais), tendo sido possível se chegar ao corréu
ANDERSON em razão de LEANDRO estar guardando a res na casa daquele, bem
como por confissão informal deste.
Ocorre que, em juízo, tanto os policiais Valdir José Chicarelli e
Marcos Adriano Cabello, como a vítima Anderson D. T., adicionaram um segundo
elemento à narrativa. O ofendido, ao depor em juízo, narrou que conseguiu
visualizar duas pessoas no interior do veículo informação esta que não constou
de seu depoimento policial, nem do boletim de ocorrência, tampouco do relatório
final da autoridade policial; os agentes públicos, por sua vez, afirmam, em juízo,
que visualizaram um segundo indivíduo, o qual teria empreendido fuga “pelos
fundos”, pulando muros. Ao ser questionado sobre a tentativa de prender este
segundo indivíduo, o PM Valdir disse que não tentaram localizá-lo. Este policial,
inclusive, baseia o seu depoimento na leitura de uma folha de papel

supostamente o depoimento prestado na delegacia porém, o teor do que ele
revela em juízo não corresponde à versão ofertada na fase inquisitiva. Ao que
parece, lê uma narrativa diferente daquela prestada por ocasião da prisão em
flagrante.
Uma vez mais, a informação fornecida pelos milicianos sobre um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
7
segundo indivíduo que estaria na cena do crime e teria logrado êxito em fugir não
constou dos depoimentos policiais na delegacia de polícia, nem do boletim de
ocorrência, tampouco do relatório final da autoridade policial (fls. 75/76).
A zelosa Defensora, sob o crivo do contraditório, tenta solucionar
as incoerências, e não obteve resposta plausível de qualquer um deles (gravação
audiovisual).
Com efeito, causa estranheza a discrepância nos depoimentos
oferecidos por ocasião do flagrante de LEANDRO e, nove meses depois, perante a
autoridade judiciária (fls. 284 audiência de instrução, debates e julgamento que
ocorreu em 22 de outubro de 2019).
Tal ocorrência contraria a lógica, eis que seria muito mais
verossímil a riqueza de detalhes no calor dos acontecimentos, ainda no distrito
policial, pois é natural que o decurso do tempo confunda um pouco a memória
dos envolvidos, ao invés de surgirem novos fatos somente sob o crivo do
contraditório, decorridos mais de nove meses.
De incontroverso contra ANDERSON, apenas o fato de que
LEANDRO foi preso em flagrante quando guardava a res na casa dele. Sequer a
confissão informal aventada pelos policiais se manteve, pois nas duas
oportunidades em que foi interrogado, LEANDRO afirmou ter agido sozinho, e
frisou que o corréu desconhecia a origem ilícita dos objetos, tendo apenas
solicitado que pudesse guardá-los na casa de ANDERSON.
Da conjugação dos elementos de convicção, consistentes na
inexplicável mudança na narrativa somada à confissão de LEANDRO no sentido
de que praticou o furto sozinho e à negativa de ANDERSON, a solução que
melhor se ajusta na espécie, à luz do princípio da presunção de inocência, é a
absolvição de ANDERSON, fundada na fragilidade do acervo probatório,
escorada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
8
Conquanto seja possível ou até provável que ANDERSON tenha
participado do delito, o juízo de condenação exige certeza, que a prova dos autos
não proporciona.
Nessa linha dogmática, a procedência da ação penal não pode se
apoiar apenas na probabilidade ou na íntima convicção do julgador, pena de se
transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.
Condenação criminal exige certeza, fundada em dados objetivos
indiscutíveis, que evidenciem o delito, a sua autoria e a ausência de circunstância
que exclua a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta, não bastando a
convicção subjetiva formada na consciência do julgador.
Em suma, os elementos probatórios sinalizam mera possibilidade
de autoria por parte de ANDERSON. Persistindo viabilidade probatória de
inocência, impositiva a sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.
3. A reprimenda de LEANDRO comporta reparos.
Em primeiro lugar, de rigor a excludente da qualificadora
referente ao concurso de agentes, bem como o reconhecimento da confissão de
LEANDRO, que foi efetiva e proveitosa, e levada em conta por este Relator para o
seu convencimento.
LEANDRO ostenta ao menos duas condenações transitadas em
julgado (Processo no 0008071-58.2013.8.26.0576, por crime de roubo duplamente
majorado cf. fls. 133; e Processo no 0061371-71.2009.8.26.0576, por crimes de lesão
corporal e de ameaça cometidos no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher cf. fls. 134/135).
O laudo pericial (fls. 156/161) atestou que a residência estava
trancada por cadeado, sendo que este foi rompido para a efetivação do furto.
Assim, na primeira fase de fixação da reprimenda, afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
9
segunda qualificadora, mas considerados os maus antecedentes, procedo ao
aumento na fração de 1/6, totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fl. 133),
mas presente também a atenuante da confissão, motivo por que compenso ambas
as circunstâncias, e a pena permanece inalterada.
Com efeito, LEANDRO contribuiu para a elucidação dos fatos e
indica assunção da responsabilidade pelos próprios atos, traço positivo de
personalidade. Também há súmula jurisprudencial superior a esse respeito:
“Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
Na terceira fase de fixação da pena, comporta acolhimento o
segundo pedido ministerial, eis que ficou sobejamente demonstrada a prática de
crime em horário de repouso noturno, quando os bens estão mais desprotegidos.
Altamente improvável que LEANDRO conseguisse arrombar o cadeado e fugir
levando objetos de grande volume em plena luz do dia, quando há mais olhos
atentos e movimento nas ruas.
A controvérsia jurisprudencial em que se alicerça a
fundamentação da sentença, com citações de precedentes proferidos há mais de
vinte anos, já foi dirimida, como se vê em decisão recente do C. Superior Tribunal
de Justiça, que resolve a questão: “Incide a causa de aumento de pena referente à prática
do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja
estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade
do patrimônio. Precedentes.” (AgRg no REsp 1582497/MG, Min. Rel. Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 15/08/2017, v.u.).
De rigor, assim, o aumento na fração de 1/3 (a que não procedeu o
d. Juiz sentenciante, muito embora tenha incluído a causa especial de aumento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500085-20.2019.8.26.0559 -Voto no
10
repouso noturno na condenação dos réus) resultando no montante final de 3 anos,
1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no menor valor legal.
Considerando o montante da pena, os maus antecedentes e a
reincidência, deverá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime fechado. Em
razão da reincidência, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de
liberdade aplicada por penas restritivas de direitos a que alude o artigo 44 do
Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do
mencionado diploma material.
4. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo de
ANDERSON FERNANDO CARARO para, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo do delito previsto no art. 155, §§ 1o e
4o, incisos I e IV, do Código Penal; dou parcial provimento ao apelo de LEANDRO
LOPES tão somente para reconhecer a atenuante da confissão, e excluir a
qualificadora do concurso de agentes, e, por fim, dou parcial provimento ao apelo
do Ministério Público a fim de fixar as penas de LEANDRO LOPES em 3 anos, 1
mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no menor valor legal,
como incurso no artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, do Código Penal, bem como impor o
regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator